Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRATO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em verificar a existência de contrato de empréstimo verbal, bem como o valor devido pelo Apelado em decorrência de suposta inadimplência.
2. O Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Preliminar rejeitada.
3. Mesmo após a produção das novas provas deferidas na instância de origem, tais como ofício ao Banco do Brasil, depoimento das partes e produção de prova testemunhal, além de juntada de novos documentos, a Apelante não logrou êxito demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
4. Acerca das conversas no aplicativo de mensagem juntadas pela Apelante, não é o suficiente para comprovar, por si só, a realização do empréstimo. Provas carreadas de aplicativos de mensagens devem ser tratadas com cautela, haja a vista a possibilidade de continua edição, possibilitando a alteração de contexto da conversa. Dessa forma, devem ser analisadas em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
5. Em relação à resposta do ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, verifica-se a ocorrência de depósitos na conta do Apelado, porém, não demonstra o autor de tais depósito. Por sua, vez, a Apelante não logrou em juntar comprovantes das supostas transferências.
6. Denota-se do contexto probatório que as transações ocorridas entre as partes comprovam que durante aquela época possuíam relação afetiva e que realizam entre si transações, porém, o contrato que a Apelante alega que existe entre as partes não foi demonstrado.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.